Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704914-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO DE JESUS SOUZA RECORRIDO: ROMULO PEREIRA BRANDAO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INCLUSÃO VALORES. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. SÚMULA 362, STJ. ALTERAÇÃO SENTENÇA. NOVO ARBITRAMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou às Impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade (i) de incluir valores anteriores ao evento danoso nos cálculos, (ii) de alterar o termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais, e, (iii) de reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante não submeteu ao Juízo de origem a alegação de impenhorabilidade do montante bloqueado por se tratar de aplicação em conta poupança, violando o efeito devolutivo do recurso, sendo necessário reconhecer a clara inovação recursal. Recurso conhecido em parte. 4. Incabível a rediscussão de matéria não suscitada na fase de conhecimento. Precedentes. 4.1. Assim, considerando que a questão relativa à inclusão, ou não, de valores anteriores ao evento danoso ou não relacionados com o fato gerador do cumprimento de sentença não foram alegadas na fase de conhecimento, a matéria resta acobertada pela preclusão lógica e temporal, sendo incabível sua discussão. 5. Conforme a Súmula no 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento. 5.1. Havendo alteração do valor arbitrado na sentença em análise de recurso, o termo inicial da correção monetária deverá ser a data do novo arbitramento, ou seja, a data do acórdão. 6. A parte não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a impenhorabilidade da verba penhorada de sua conta, sendo incabível a liberação dos valores. IV. DISPOSITIVO 6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada em parte. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 233, 505, 507, 833 e 932, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ, AgInt no AREsp no 2.159.398/RJ de relatoria do Ministro Gurgel de Faria na Primeira Turma do STJ, AgInt no REsp no 1.300.149/SC de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ, Acórdão 1960411 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1959619 de relatoria da Desa Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT. A parte recorrente aponta violação aos artigos 5o, 233, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que os erros materiais cometidos no processo de conhecimento podem ser corrigidos a qualquer tempo e grau de jurisdição e não estariam acobertados sob o manto da coisa julgada, razão pela qual, in casu, devem ser excluídos todos os gastos de suplementação alimentar e consultas anteriores à data do evento danoso, 13/1/2017, uma vez que seriam muito anteriores e não relacionados com o fato gerador do cumprimento de sentença, sob pena de acarretar ofensa ao princípio da boa-fé processual e à vedação ao enriquecimento ilícito. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 5o, 233, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Argumenta o agravante que o agravado teria incluído, em seus cálculos, despesas anteriores à data do evento danoso e incompatíveis com o dano ocasionado e pelo qual foi condenado ao pagamento de indenização, tais como gastos com suplementação alimentar e consultas em data anterior ao evento danoso, os quais se encontrariam nos ID’s 7611088 e 10605347 dos autos de origem. Da análise dos autos de origem, observo que a sentença de ID 23770744 dos autos de origem consignou, quanto aos danos materiais, que “Para quantificação do dano, devem ser observados os comprovantes trazidos pelo autor, conforme ID 7611088 – Pág. 1/7 e ID 10605347 – Pág. 1, que demonstram despesas verossímeis com os danos sofridos pelo autor.” Em sede recursal, o apelante não impugnou a determinação de que fossem utilizados os comprovantes trazidos pelo autor nos ID’s 7611088 e 10605347, consoante razões recursais de ID 25975800, vindo o feito transitar em julgado em 4/9/2023 (ID 171759703 – pág. 31). A coisa julgada material se trata de autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos do art. 502 do CPC. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já decidida e transitada em julgado (ID 71792110 - Pág. 11). No caso, houve a ocorrência de preclusão lógica e temporal quanto à utilização dos comprovantes de despesas acostados nos ID’s 7611088 e 10605347 para aferição das despesas a serem indenizadas, estando tal matéria acobertada pelo manto da coisa julgada. Certo é que à parte é vedado rediscutir nos autos as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, não podendo a parte agravante pretender, em sede de Cumprimento de Sentença, questionar a utilização de todos os comprovantes de despesas acostados nos autos para liquidação dos danos materiais suportados cuja utilização foi expressamente determinada por sentença transitada em julgado. Ao agravante competia interpor as medidas processuais cabíveis no momento oportuno a fim de reformar a sentença prolatada e determinar que não fossem utilizados todos os comprovantes de despesas acostados. Não tendo assim procedido no momento oportuno, operou-se a preclusão quanto à matéria (dormientibus non succurrit jus) (ID 71792110 - Pág. 12/13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024